Tribunal: TJDFT
Processo: 0704108-23.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE CUNHO TERMINATIVO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CRISE FINANCEIRA DEFLAGRADA PELA PANDEMIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. REDUÇÃO DA QUANTIA BLOQUEADA OU PARCELAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGADAS DIFICULDADES ECONÔMICAS DA EMPRESA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, por erro na interposição, tendo em vista que deve ser interposta apelação, e não agravo, para impugnar o decisum que extinguiu o processo, em razão do pagamento, por se tratar de pronunciamento judicial de caráter terminativo ou definitivo, característico da sentença.
2. Não merece guarida a pretensão de suspensão do processo executivo, redução do percentual da quantia bloqueada, com base na crise financeira deflagrada pela covid 19 se a empresa/apelante se limita a mencionar a situação de calamidade pública, sem comprovar as dificuldades que diz enfrentar.
3. A pandemia da covid 19 não pode ser utilizada pela empresa/devedora para se eximir das responsabilidades patrimoniais, sem lastro em prova de redução de faturamento ou qualquer elemento concreto que impeça o cumprimento da obrigação.
4. Nos termos do art. 314 do Código Civil, o credor não pode ser obrigado a aceitar pedido de parcelamento da dívida, e conforme precedente jurisprudencial desta Corte “a celebração de acordo pressupõe a existência de consenso entre as partes acerca do objeto do pagamento, de modo que não há como ser uma das partes compelida judicialmente a aceitar a proposta apresentada pela outra” (Acórdão n.1007566).
5. O acolhimento da pretensão recursal, desprovida de qualquer elemento probatório, acarreta prejuízo ao direito do credor de satisfação do seu crédito, mormente porque em se tratando de verba relativa a honorários advocatícios, possui natureza alimentar e deve ser considerada.
6. Improcede o pedido de condenação por litigância de má fé, formulado pelo apelado em contrarrazões, se não comprovada a conduta maliciosa ou abusiva da parte em alterar a verdade dos fatos.
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.